Tribunal: TJES
Processo: 0000519-94.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000519-94.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALAN BARBOSA DOS SANTOS VALCINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS CORROBORADOS POR PROVAS MATERIAIS. APREENSÃO DE ARMA DE FOGO. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei, à pena de 09 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 924 dias-multa, fixados no mínimo legal. A defesa requereu a absolvição por ausência de provas da mercancia, a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, o afastamento da majorante do art. 40, IV, a revisão da dosimetria e a redução dos dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;

(ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/2006);

(iii) determinar se incide a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de armas de fogo;

(iv) examinar a legalidade da dosimetria da pena, incluindo a fixação da pena-base, a aplicação (ou não) do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33) e a quantidade de dias-multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico de drogas se comprova por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e constatação de drogas e armas, laudo químico definitivo e laudo de eficiência de arma de fogo.

4. A autoria se confirma pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob contraditório e corroborados pelos demais elementos materiais.

5. A jurisprudência do STJ e do TJES reconhece que os depoimentos policiais, quando harmônicos e confirmados por outros elementos, constituem prova idônea e suficiente para embasar a condenação em crimes de tráfico.

6. A versão defensiva de negativa de autoria carece de amparo fático e não encontra respaldo no acervo probatório, que aponta a destinação mercantil dos entorpecentes.

7. A apreensão de significativa quantidade de drogas (247,7g de crack e 16 papelotes de cocaína), associada a petrechos típicos do tráfico (balança de precisão, embalagens e ácido bórico), afasta a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

8. A apreensão de uma pistola calibre .380 e um revólver calibre .32, com munições e carregador, em conjunto com os entorpecentes, autoriza a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, demonstrando a vinculação entre as armas e a atividade criminosa.

9. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra respaldo no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da natureza e quantidade das drogas apreendidas.

10. O afastamento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas) é justificado pelo contexto fático da apreensão, que evidenciou dedicação habitual à mercancia ilícita.

11. A pena de multa foi corretamente fixada em proporção à privativa de liberdade, no mínimo legal (1/30 do salário mínimo), sendo eventual revisão ou parcelamento matéria a ser apreciada pela Vara de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, quando colhidos sob contraditório e corroborados por provas materiais, constituem meio idôneo de comprovação da autoria no crime de tráfico de drogas.

2. A quantidade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes, aliadas à apreensão de petrechos para fracionamento e venda, afastam a tese de uso pessoal e evidenciam a mercancia.

3. A apreensão de arma de fogo em contexto de tráfico justifica a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

4. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas autorizam a exasperação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

5. A presença de elementos concretos que demonstram envolvimento habitual com o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006).

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 40, IV e 42; CPP, art. 155; LEP, art. 169.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 25/05/2021, DJe 31/05/2021.

TJES, Apelação Criminal nº 0024033-18.2017.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 16/10/2023.

STJ, AgRg no HC 818.495/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 11/12/2023, DJe 14/12/2023.

STJ, AgRg no AREsp 2.937.656/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/08/2025, DJe 15/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ALAN BARBOSA DOS SANTOS VALCINI
em face da Sentença do id 12962860, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, com incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 924 (novecentos e vinte e quatro) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (id 13347842), em que a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que não há provas seguras quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da imputação para o artigo 28 da referida lei, sob o fundamento de que a quantidade e a variedade de droga apreendidas não autorizam, isoladamente, a conclusão pela mercancia, ressaltando a inexistência de indícios clássicos de tráfico, tais como movimentação de pessoas, contatos comerciais e dinheiro fracionado.

Em caráter alternativo, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, por não haver prova concreta do vínculo funcional entre as armas apreendidas em imóvel abandonado e a suposta atividade de tráfico.

Por fim, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando exasperações não devidamente fundamentadas, bem como pela redução do número de dias-multa, a fim de adequá-los à condição econômica do réu.

Contrarrazões (id 13511230) para que seja negado provimento ao apelo.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (id 14205907).

Eis o breve relatório. À revisão.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Criminal interposta por
ALAN BARBOSA DOS SANTOS VALCINI
em face da Sentença do id 12962860, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, com incidência da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 924 (novecentos e vinte e quatro) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do apelante em relação ao delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, ao argumento de que não há provas seguras quanto à destinação mercantil dos entorpecentes apreendidos.

De forma subsidiária, requer a desclassificação da imputação para o artigo 28 da referida lei, sob o fundamento de que a quantidade e a variedade de droga apreendidas não autorizam, isoladamente, a conclusão pela mercancia, ressaltando a inexistência de indícios clássicos de tráfico, tais como movimentação de pessoas, contatos comerciais e dinheiro fracionado.

Em caráter alternativo, pleiteia o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, por não haver prova concreta do vínculo funcional entre as armas apreendidas em imóvel abandonado e a suposta atividade de tráfico.

Por fim, pugna pela revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando exasperações não devidamente fundamentadas, bem como pela redução do número de dias-multa, a fim de adequá-los à condição econômica do réu.

Conforme se depreende dos autos, a denúncia relata que, no dia 25 de junho de 2024, por volta das 21h28min, na Rua Adauto Ribeiro, nº 173, Bairro Ayrton Senna, Colatina/ES, o denunciado foi surpreendido mantendo em depósito 16 papelotes de cocaína e 250g de crack, destinados à comercialização, além de guardar em sua residência uma pistola calibre .380, um revólver calibre .32, munições correspondentes e um carregador.

A ação policial se deu após informações de que o imóvel era utilizado para o tráfico de drogas, ocasião em que a companheira do acusado autorizou a entrada dos militares. Durante a diligência, os agentes encontraram os entorpecentes no quarto do casal e flagraram o momento em que Alan arremessou pela janela uma sacola contendo o restante das drogas, as armas, munições, uma balança de precisão e embalagens.

Diante de tais apontamentos e após minuciosa análise dos autos, conclui-se que as provas coligidas aos autos são aptas a fundamentar juízo condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de tráfico de drogas.

Explico.

A materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim Unificado n.º 54952241, do Auto de Prisão em Flagrante, do Auto de Apreensão (id 12962514 - p. 19/21), do Auto de Constatação Provisória de Natureza e Quantidade de Drogas (id 12962514 - p. 22), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (id 12962514 - p. 23), bem como do Laudo Químico Definitivo expedido pela Seção de Laboratório de Química Forense (id 12962528), todos elementos que atestam a apreensão de significativa quantidade de entorpecentes, com destaque para 247,7 gramas de crack, 16 papelotes de cocaína, além de 01 (uma) pistola calibre .380, marca Taurus, municiada com 03 (três) munições do mesmo calibre, 01 (um) carregador de pistola com 03 (três) munições calibre .380, 01 (um) revólver, marca Taurus, calibre .32, municiado com 06 (seis) munições do mesmo calibre, além de uma balança de precisão e um pacote de sacolas de chup-chup, que indicam a finalidade mercantil, além dos depoimentos testemunhais prestados em sede policial e confirmados judicialmente.

Por sua vez, a autoria imputada ao apelante encontra-se consubstanciada pela prova oral coligida na fase inquisitorial e em Juízo pelos agentes públicos que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse particular, verifica-se que a prova oral produzida em juízo apresenta coesão e consistência, especialmente no que tange aos depoimentos dos policiais militares Francisco Germano Goldner Junior e Cleber Furtado, que, sob o crivo do contraditório, relataram que durante patrulhamento, a equipe recebeu denúncia sobre tráfico de drogas em uma residência no bairro Ayrton Senna. No local, obtiveram autorização da esposa do acusado para entrada na casa, onde foram encontradas drogas, e afirmaram que ouviram barulho na casa ao lado, onde localizaram drogas e armas descartadas pelo acusado.

Assim, as circunstâncias fáticas, somadas ao relato dos agentes públicos, constituem conjunto probatório robusto, harmônico e convergente no sentido da responsabilidade penal do apelante, não se verificando qualquer inconsistência capaz de comprometer a higidez do acervo probatório.

Cumpre salientar que, em crimes de tráfico de entorpecentes, a palavra dos agentes policiais, quando coerente, desprovida de contradições internas e corroborada por outros elementos do processo, possui valor probante relevante e apto a embasar a condenação, especialmente quando inexistentes razões para desacreditá-la (STJ, AgRg no AREsp 1813031/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO], SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021).

Igualmente, o entendimento desta Corte, de que
“os depoimentos dos policiais militares que diligenciaram no caso, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ganham especial importância, principalmente no crime de tráfico de drogas, porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0024033-18.2017.8.08.0048, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/10/2023)

A versão defensiva, por outro lado, mostrou-se isolada e dissociada do conjunto fático-probatório, consistindo apenas em negativa genérica da autoria, sem apresentar elementos concretos capazes de gerar dúvida razoável quanto à sua responsabilidade penal.

Ademais, a tese defensiva de que os entorpecentes e as armas não pertenciam ao acusado carece de amparo fático, sendo dissociada da dinâmica dos fatos apurada nos autos.

Desse modo, não procede a tese defensiva de ausência de provas para configuração do tráfico, devendo ser mantida a condenação da recorrente pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com a incidência da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006.

Outrossim, no que tange a pretensão de desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas, tenho que também não merece acolhida.

Isso porque, como é cediço, a distinção entre o tráfico e o porte para consumo próprio deve ser aferida a partir do exame das circunstâncias do caso concreto, considerando-se critérios objetivos e subjetivos, tais como a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, a existência de elementos que indiquem a comercialização, bem como os antecedentes do agente (art. 28, §2º da Lei 11.343/2006).

No caso vertente, a quantidade de entorpecentes e o contexto da abordagem e apreensão das drogas indicam, de forma inequívoca, que a droga não se destinava a uso pessoal, mas sim à mercancia.

Inexiste nos autos qualquer elemento probatório que respalde a versão de que a droga se destinava ao consumo do próprio réu. A ausência de apetrechos para uso pessoal, aliada à forma de apresentação de entorpecentes fracionados e a apreensão de objetos para pesagem e embalo, evidenciam a finalidade mercantil da conduta.

Ademais, o fato de o agente usar
drogas
não impede que também exerça a mercancia ilícita, ao contrário, tratam-se de condutas comuns, diante do ganho pecuniário necessário para a manutenção do vício.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E PROVAS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 600 dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa requer a desclassificação do delito para o art. 28 da mesma lei, sob o argumento de que a substância apreendida destinava-se ao consumo próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos probatórios dos autos permitem a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de ação múltipla, abrangendo diversas condutas relacionadas ao tráfico de drogas, que se caracterizam pela ausência de autorização ou pelo descumprimento de determinações legais.
4. (...) 5. A autoria é confirmada pelos depoimentos dos policiais envolvidos na operação, que relataram terem recebido imagens do acusado realizando a comercialização de entorpecentes e encontraram as substâncias ilícitas no local, em porções individualizadas, prontas para venda. O apelante admitiu que os pertences encontrados no local, incluindo uma mochila com entorpecentes, eram de sua propriedade. 6. O depoimento de policiais é reconhecido como meio de prova idôneo, com valor probatório suficiente para condenação, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando ausente qualquer indício de parcialidade ou contradição entre os relatos.

7. As características e o acondicionamento dos entorpecentes, bem como a ausência de indícios de consumo próprio, reforçam a destinação das substâncias ao tráfico. A quantidade e diversidade das drogas, a forma de armazenamento e o contexto da apreensão são incompatíveis com a tese de uso pessoal. 8.
O fato de o réu alegar ser usuário de drogas não descaracteriza o crime de tráfico, sendo possível que o agente, mesmo usuário, dedique-se ao comércio de entorpecentes para sustentar o próprio vício, como aceita a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 759.876/MT, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg-AREsp 2.129.808/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 06/12/2022, DJe 14/12/2022; TJES, APCr 0019573-89.2019.8.08.0024, Primeira Câmara Criminal, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, julgado em 08/03/2023, DJES 30/03/2023. (TJES - AC n.º 5000850-25.2024.8.08.0035, 1ª Câmara Criminal, Relator: Des. Eder Pontes da Silva, Data do Julgamento: 16/Dec/2024.)

Ressalta-se, ainda, que o tráfico de drogas é crime de tipo misto alternativo, sendo desnecessária a efetiva comprovação da venda da substância ilícita para a configuração típica, bastando que reste demonstrada a posse ou guarda da droga com inequívoca destinação à comercialização.

Dessa forma, diante da existência de provas seguras e convergentes quanto à materialidade e à autoria delitiva, bem como da ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, revela-se impositiva a manutenção da condenação imposta ao apelante, não merecendo guarida a pretensão absolutória ou desclassificatória.

No que se refere à dosimetria da pena, verifico que Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal (
06 anos e 06 meses de reclusão e multa
), com fundamento no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, salientando que
“as naturezas da substância apreendida e a própria quantidade justifica a exasperação da pena-base
”.

Nesse aspecto, entendo como acertada a majoração da pena-base na natureza e quantidade, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, 4º, DA LEI Nº 11.343/06 APLICADO NO PATAMAR DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A Terceira Seção desta Corte, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.887.511/SP (relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 9/6/2021, DJe de 1º/7/2021), definiu que a quantidade de substância entorpecente e a sua natureza hão de ser consideradas na fixação da pena-base
, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, não sendo, portanto, pressuposto para a incidência da causa especial de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
Além disso, faz-se necessário asseverar que, posteriormente, o referido colegiado aperfeiçoou o entendimento anteriormente exarado por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.887.511/SP, passando a adotar o posicionamento de que a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenham sido utilizadas na primeira fase da dosimetria
(AgRg no HC n. 889.063/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). Precedentes.2. No presente caso, o Tribunal
a quo
, ao apreciar o caso, aplicou a referida causa de diminuição em 1/6, em razão da quantidade e da natureza altamente deletéria da droga apreendida (1003,1g de cocaína), não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.937.656/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)

Na segunda fase, a pena foi mantida em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, face à inexistência de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, foi aplicada a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/06, na fração de 2/5, sendo a pena fixada em
09 (nove) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e multa
.

Quanto à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é de se destacar que referida benesse não foi aplicada
in casu,
sob o fundamento de que:
“
foram apreendidos uma balança de precisão, um pote contendo ácido bórico e um pacote de sacolas de chup-chup, instrumentos típicos do preparo de substâncias entorpecentes para comercialização, o que caracteriza envolvimento com a prática habitual de tráfico de drogas”
.

Nesse particular, tenho que foi acertadamente afastada a aplicação da aludida benesse, com utilização de fundamentação idônea para tanto.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...). II - O parágrafo 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa.
III - No presente caso, houve fundamentação concreta, idônea e suficiente para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada
não apenas na apreensão de considerável quantidade de drogas (25 porções de cocaína, 51 porções de crack e 188 porções de maconha, totalizando cerca de 510g de entorpecentes), mas nas demais circunstâncias concretas do flagrante, em especial em razão da
apreensão de petrechos utilizados para a prática do ilícito, qual seja, material empregado no embalo de substâncias entorpecentes (228 pinos plásticos vazios), a demonstrar que ele também manipulava as substâncias ilícitas para a posterior venda aos usuários.
IV - Qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 818.495/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, REPDJe de 16/02/2024, DJe de 14/12/2023.)

Da mesma forma, não merece reparo a pena de multa estabelecida pelo Juízo
a quo,
tendo em vista que fora fixada em proporção à pena privativa de liberdade.

Ademais, a condição de hipossuficiência econômica do réu deve ser considerada no momento da valoração do dia-multa, que
in casu
, foi fixado no mínimo legal, a saber, 1/30 do salário mínimo.

Outrossim, na hipótese de não possuir condições de arcar com o valor integral da multa, poderá o condenado requerer a revisão ou parcelamento perante a Vara de Execuções Penais, conforme preceitua o art. 169 da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.